Tribunal: TJSP
Processo: 0021633-91.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021633-91.2014.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante FERNANDO DA ROCHA PANONI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
para fixar o regime prisional aberto, mantida, no mais, a sentença apelada.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0021633-91.2014.8.26.0482 Comarca de Presidente Prudente.
Apelação Criminal no 0021633-91.2014.8.26.0482
2a Vara
Criminal de Presidente Prudente.
Apelante: Fernando da Rocha Panoni
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.301
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Presidente
Prudente, que o condenou como incurso no artigo 157, “caput”,
do Código Penal, a quatro anos de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e dez dias-multa, no piso mínimo,
porque no dia 2 de agosto de 2014, por volta das 22h00, na
Rua Isaac Melem, no 39, Jardim Servantes I, naquela cidade,
subtraiu, para si, mediante grave ameaça e violência, uma
carteira com a quantia aproximada de R$.1.000,00 em dinheiro,
pertencente a José Daniel de Campos, o réu Fernando da
Rocha Panoni recorreu em busca da absolvição imprópria por
ser inimputável ou reconhecimento do arrependimento posterior
e mitigação do regime de prisão.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A autoria e materialidade do delito
são incontroversas em face da prova oral produzida, mormente
em face da confissão do réu no inquérito e das declarações
vítima e do policial inquirido (fls. 12/14, 21, 104 e 113), razão
pela qual a condenação era mesmo de inteiro rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0021633-91.2014.8.26.0482 Comarca de Presidente Prudente.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
o réu contra ela propriamente não se insurge, trazendo apenas
pleitos alternativos.
Nessa análise, é impossível reconhecer
a inimputabilidade do apelante, pois ainda que se pudesse
admitir o uso de bebida alcoólica na ocasião dos fatos, como
tal conduta pelo apelante teria sido voluntária, já que nenhuma
prova se fez no sentido de que teria ocorrido em consequência
de caso fortuito ou força maior, isto não o isenta de
responsabilidade, a teor do artigo 28, II, do Código Penal, que
diz expressamente: “A embriaguez, voluntária ou culposa, causada
pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não elidem a
responsabilidade penal.”.
Assim,
ausente
demonstração
do
comprometimento mental do acusado à época dos fatos, da
absolvição imprópria não se poderia mesmo cogitar.
Por outro lado, também não há falar em
reconhecimento do arrependimento posterior, que só se aplica
em caso de delito cometido sem violência ou ameaça à pessoa,
não sendo esta a hipótese dos autos.
No tocante à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se a base no menor
patamar, o que impediu pudessem as atenuantes da confissão
e da reparação do dano influírem no cálculo, incidindo no caso
a Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0021633-91.2014.8.26.0482 Comarca de Presidente Prudente.
Porém, quanto ao regime prisional,
apesar de não se negar a gravidade do delito de roubo, cumpre
observar ser réu primário e confesso, sendo favoráveis a ele as
demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
tanto que a pena-base foi estabelecida no piso mínimo, razão
pela qual é possível fixar o regime prisional aberto.
Aliás, oportuno ponderar que a mera
gravidade abstrata do crime não serve de fundamento para se
estabelecer o regime mais gravoso, como se vê da clara
redação da súmula no 718 do Supremo Tribunal Federal, que
diz: “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime
não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada”. Exige-se
motivação idônea, como dispõe a súmula no 440 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que assim prevê: “Fixada a pena-
base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime
prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção
imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.”.
Portanto, para o fim especificado é que
se impõe o parcial provimento do recurso, como melhor
medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para fixar o regime prisional
aberto, mantida, no mais, a sentença apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -